Tribunal: TJDFT
Processo: 0717274-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717274-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE CASTRO AGRAVADO: SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS LTDA, WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DE CASTRO contra decisão proferida na ação anulatória ajuizada em face de SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRO, integrada por embargos de declaração, que declinou a competência para a 1a Vara Cível da Comarca da Capital - Rio de Janeiro/RJ, determinando-se a redistribuição dos autos após a preclusão do ato judicial. Considerando-se a alegação de hipossuficiência econômica, acrescida dos extratos bancários apresentados no ID 35958319, que demonstram renda mensal do agravante de R$ 3.512,09, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que o agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Confere-se, ainda, nos termos da decisão, que a ordem de redistribuição dos autos em razão do declínio da competência está condicionada à preclusão do ato judicial recorrido. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Inexistente a citação na origem, desnecessária se faz a intimação dos agravados. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora